Tribunal: TJMT
Processo: 1032766-56.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID. 88418994):
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA - PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO PARA FIM DE APOSENTADORIA - NATUREZA TRIBUTÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Sobre os valores recebidos a título de gratificação que não se incorporam nos vencimentos para fins de aposentadoria não pode haver incidência da contribuição previdenciária
2 - A contribuição previdenciária incidirá sobre a remuneração do servidor, excluídas as verbas de natureza transitória ou propter laborem, não incorporáveis.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID. 93365458.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “o cerne do caso debatido no presente processo é saber se o artigo 149 da Constituição Federal e o artigo 149, §1o, da CF autorizam que o Estado-Membro adote um conceito de "remuneração" diferente do que está descrito na legislação federal, desde que este conceito e o RPPS estadual estejam de acordo com os parâmetros do artigo 40, §§2o, 3o e 12, 195, §5o e 201, §11o da CF com redação anterior à Emenda Constitucional 103 de 2019”.
Aduz ainda que “a resolução do caso, portanto, passa pela análise de se é possível que o Estado Membro, no poder conferido pela própria Constituição Federal, estabeleça uma base de cálculo diversa da Contribuição Previdenciária Federal, elastecendo o conceito de remuneração, sem que isso afronte o princípio da simetria, desde que a haja uma retributividade entre a base de cálculo da contribuição e a posterior repercussão em benefícios, com a inclusão na média aritmética, dos servidores sem direito a integralidade (100% das maiores 80% contribuições). Esta base de cálculo é diferenciada não em função da rubrica existente, mas sim em função do conceito conferido pela Legislação Estadual”.
Recurso tempestivo (id. 94649968).
Contrarrazões no id. 96358462.
No id. 102591954 foi negado seguimento ao recurso extraordinário e, em seguida, apresentado o RAI ao STF.
Ao aportar no STF, foi determinado “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (id. 11697483)
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 163/STF
Consoante se verifica da tese recursal, a parte recorrente alega, em síntese, que “o cerne do caso debatido no presente processo é saber se o artigo 149 da Constituição Federal e o artigo 149, §1o, da CF autorizam que o Estado-Membro adote um conceito de "remuneração" diferente do que está descrito na legislação federal, desde que este conceito e o RPPS estadual estejam de acordo com os parâmetros do artigo 40, §§2o, 3o e 12, 195, §5o e 201, §11o da CF com redação anterior à Emenda Constitucional 103 de 2019”.
No acordão recorrido ficou decidido que “os valores recebidos a título de gratificação que não se incorporam nos vencimentos para fins de aposentadoria não pode haver incidência da contribuição previdenciária, porque constituem as verbas denominadas propter laborem”. (sic. id. 88418996 - pg. 65)
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal (Tema n. 163).
Isso porque, no julgamento do RE 593068 (tema 163), o STF concluiu que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 163/STF), conforme fundamentação acima.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça